Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726855-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DAS ACADEMIAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.058/2022. RITO SUMÁRIO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO. NORMATIZAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PRESTADORES DE SERVIÇOS. MATÉRIAS DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. Em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, adota-se o rito especial sumário previsto nos arts. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do RIJDFT. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que não cabe ao Distrito Federal exercer a competência vedada pela Constituição Federal (art. 14). 3. A pretexto de dispor sobre relação de consumo, a Lei Distrital no 7.058/2022 invade a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I), pois, ao assegurar um suposto “direito” de livre ingresso do profissional no estabelecimento, sem custo adicional para as partes, interfere na relação contratual existente entre os estabelecimentos públicos ou privados que prestam serviços “prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida” e o profissional de saúde. 4. Por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor, o ente distrital não pode legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais entre prestadores de serviços. Precedentes do STF. 5. A vedação de cobrança de taxa adicional imposta aos estabelecimentos privados viola a livre iniciativa e a livre concorrência, consagradas pela Lei Orgânica do Distrito Federal como essenciais à ordem econômica (LODF, arts. 2o, IV e 158, II, III e IV). 6. Mutatis mutandis: "Os hospitais particulares, por serem pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços de natureza empresarial voltados à saúde, não estão, em regra, obrigados a franquear acesso de todo e qualquer médico não integrante de sua equipe de profissionais às suas dependências, para neles realizar procedimentos. 3. O artigo 25 do Código de Ética Médica concede ao médico a prerrogativa de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, ainda que não pertença ao corpo clínico. Tal dispositivo, contudo, não implica obrigação do hospital privado em franquear indiscriminadamente o acesso do médico a suas dependências, sobrelevando notar que o mesmo dispositivo determina, como condição, o respeito às normas técnicas da instituição." (Precedente: TJDFT, Acórdão no 1146656, Relatora Desa. Ana Cantarino). 6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 7.058/2022 com efeito ex tunc e eficácia erga omnes. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 24, inciso V, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido, ao entender pela inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.058/2022, promoveu uma restrição injustificável à competência legislativa do Distrito Federal de legislar concorrentemente sobre consumo. Defende, ainda, que houve desrespeito ao princípio da defesa do consumidor, uma vez que retirou dos consumidores dos serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida no Distrito Federal o direito de ser acompanhado e assistido por profissional de sua confiança, sem custo adicional por esse acompanhamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 24, inciso V, e 170, inciso V, ambos da CF. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021